Tribunal: TJMT
Processo: 1027958-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027958-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS VITOR RODRIGUES SARMENTO - CPF: 162.123.667-64 (ADVOGADO), MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS - CPF: 346.699.491-87 (AGRAVANTE), ISA MARIA DORILEO FERREIRA DE ASSIS - CPF: 346.031.821-04 (AGRAVANTE), MATHEUS DORILEO ASSIS - CPF: 038.760.531-29 (AGRAVANTE), RODOLFO DORILEO ASSIS - CPF: 016.798.281-85 (AGRAVANTE), DALLY VIEIRA UNTAR - CPF: 763.382.401-82 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE VALORES E AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MINERÁRIO. CLÁUSULA INDENIZATÓRIA DE 20% SOBRE O PREÇO DE VENDA. CONFISSÃO PARCIAL DO DÉBITO. RISCO CONCRETO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E X, CPC). INAPLICABILIDADE DIANTE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM “POUPANÇA/RESERVA” E AUSÊNCIA DE PROVA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO (ART. 300, § 2º, CPC). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação indenizatória, deferiu tutela de urgência para arresto de R$ 3.958.000,00 em nome dos réus e determinou a averbação da existência da ação na matrícula n.º 20.474 do CRI de Poconé.

II. Questão em discussão

2. Definir: (i) a presença de probabilidade do direito e perigo de dano/risco ao resultado útil (art. 300, CPC) para sustentar o arresto e a averbação; (
ii
) a incidência das impenhorabilidades do art. 833, IV e X, do CPC; (
iii
) a possibilidade de concessão da tutela
inaudita altera
pars
.

III. Razões de decidir

3. Probabilidade do direito demonstrada por cláusula contratual que assegura indenização de 20% sobre o preço bruto da venda do imóvel e por confissão parcial dos agravantes quanto a valor devido, sendo controvérsias sobre distrato e quitação matéria de dilação probatória.

4. Perigo de dano evidenciado por mora prolongada, negativações do autor e notícia de recebimento milionário pelos agravantes, denotando risco de frustração do crédito e de dilapidação patrimonial; arresto adequado e reversível (art. 301, CPC).

5. Averbação da lide na matrícula é medida cautelar idônea para publicidade e prevenção de fraude, especialmente quando a controvérsia decorre de alienação do próprio bem, não havendo óbice pelo fato de ter sido vendido a terceiro.

6. Impenhorabilidade: inexistência de conta-salário e movimentação bancária intensa em contas correntes afasta natureza alimentar (art. 833, IV, CPC); a proteção do inciso X exige prova de que valores inferiores a 40
salários mínimos
constituem reserva destinada ao mínimo existencial, ônus não cumprido, sendo inaplicável como blindagem patrimonial.

7. Tutela concedida
inaudita altera
pars
legitimada pelo fundado receio de ineficácia do provimento (art. 300, § 2º, CPC); contraditório apenas diferido, exercido no presente recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Presentes probabilidade do direito e perigo de dano, é legítimo o arresto de valores e a averbação da lide na matrícula imobiliária para assegurar a efetividade do processo. 2. A impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do CPC não prevalece quando ausente conta-salário e quando valores em conta corrente revelam movimentação incompatível com ‘poupança/reserva’ e não se demonstra a proteção do mínimo existencial. 3. Em hipóteses de risco de frustração do crédito, admite-se tutela de urgência inaudita altera
pars
, com contraditório diferido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 300, § 2º, 301 e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS (Corte Especial, j. 21/2/2024); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.506.679/MS, 4ª Turma, j. 12/5/2025; TJMT, AI 1026091-64.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 28/6/2023; TJMT, N.U 0000329-07.2019.8.11.0085, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 21/3/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS
,
ISA MARIA DORILEO FERREIRA DE ASSIS, MATHEUS DORILEO ASSIS
e
RODOLFO DORILEO ASSIS
contra a decisão proferida pela Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, Juíza de Direito da Vara Única de Poconé, que, nos autos da Ação Indenizatória n.º 1000587-64.2025.8.11.0028, ajuizada por
DALLY VIEIRA UNTAR
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto em dinheiro no valor de R$ 3.958.000,00 em nome dos réus, bem como a averbação da existência da ação na matrícula nº 20.474 do Cartório de Registro de Imóveis de Poconé (ID. 201000024, origem).

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada foi proferida sem observância ao contraditório, uma vez que não lhes foi oportunizada manifestação prévia sobre documentos que afastariam a legitimidade do agravado.

Alegam que o autor inadimpliu obrigações contratuais e posteriormente firmou distrato com cláusula de quitação ampla e irrestrita, o que extinguiria eventual pretensão indenizatória, defendendo a impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratarem de verbas alimentares e, ainda, inferiores a 40 salários mínimos, invocando o art. 833, IV e X, do CPC, insurgindo-se também contra a averbação da demanda na matrícula do imóvel, sob alegação de que este já havia sido transferido a terceiro (ID. 307902395).

Assim, defendendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sobrestar imediatamente os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso, preservando-se, assim, o direito de propriedade dos Agravantes e evitando-se lesão irreparável ou de difícil reparação.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido no ID.
308301376
.

O Agravado apresentou contrarrazões
no ID.

313715874, defendendo o acerto da decisão agravada
, sob o a
rgument
o de
que os requisitos para a tutela de urgência estão presentes, destacando a confissão parcial da dívida pelos próprios Agravantes, o que enfraquece a tese de quitação plena
, a
duz
indo
, ainda, como fato superveniente, que os Agravantes já receberam R$ 15.000.000,00 da compradora do imóvel, o que comprova sua má-fé e o risco de dilapidação patrimonial
,
rebate
ndo
as teses de impenhorabilidade e de irregularidade da averbação
e p
ugn
ando
pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 307935858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS
e outros pretendem a reforma da decisão que determinou o arresto de R$ 3.958.000,00 e a averbação da ação em matrícula de imóvel, argumentando, em suma, a inexistência de direito de crédito do agravado em face de distrato com quitação plena e irrestrita, a impenhorabilidade dos valores bloqueados por sua natureza alimentar ou por serem inferiores a 40
salários mínimos
e a irregularidade da averbação em imóvel já alienado a terceiro
.

Em que pesem as alegações d
os
Agravante
s
, entendo que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
, n
o que
pertine
:

“(...) Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por DALLY VIEIRA UNTAR em face de MOACIR ESTEVES ASSIS, ISA MARIA DORILEO FERREIRA DE ASSIS, MATHEUS DORILEO DE ASSIS e RODOLFO DORILEO DE ASSIS.

Consta na inicial que as partes firmaram contrato de arrendamento tendo como objeto exploração de minério.

Os requeridos sinalizaram a intenção de vender o imóvel, tendo o requerente declinado do seu direito de preferência por se tratar de valor vultuoso, qual seja, R$ 50.000.000,00.

Com a venda do imóvel na vigência do contrato de arrendamento, o autor receberia 20% do valor, ou seja, R$ 10.000.000,00.

Ocorre que, afirma o autor, que os requeridos teriam diminuído o valor da venda para R$ 25.000.000,00 sem
comunica-lo
, e, consequentemente, reduzindo seu percentual para R$ 5.000.000,00.

O autor discorda do montante que lhe foi imposto e requer o recebimento de R$ 10.000.000,00 vez que dispendeu gastos junto a exploração
minerária, os quais a quantia de R$ 5.000.000,00 não seria suficiente para quitação.

Assevera ainda que sequer foi quitado o valor de R$ 5.000.000,00 vez que recebeu apenas R$ 1.042.047,07.

Requer em sede de tutela antecipada o bloqueio da quantia incontroversa de R$ 3.958.000,00 e o registro da existência da ação na matrícula nº 20.474.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, RECEBO a presente exordial conhecendo o pedido de liminar como Tutela de Urgência.

O art.300 do CPC prevê o seguinte: (...)

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Insta esclarecer que se trata de
medida de arresto
.

A probabilidade do direito invocado pelo autor encontra-se demonstrado pelo contrato de arrendamento juntado a ID 187326517 em que consta na CLÁUSULA NONA:

“PARAGRÁFO SEGUNDO: Caso os ARRENDATÁRIOS optem pela NÃO aquisição do imóvel, subsolo e licenças fica os ARRENDADORES obrigados a indenizar os ARRENDATÁRIOS o valor em R$(reais) de 20% BRUTO do total da venda do referido imóvel, referente aos investimentos efetuados em planta de beneficiamento de minério e benfeitorias realizadas para início das atividades, atividades essas que inegavelmente valorizam o referido imóvel.”

Aliado a isso, foi juntada a ID 187327200 ATA DE REUNIÃO em que os requeridos e o comprador formalizaram a proposta de R$ 50.000.000,00 daí o valor de R$ 10.000.000,00.

Ao que dos autos consta, o requerente foi informado da alteração do valor da compra e venda apenas na ocasião da CONTRANOTIFICAÇÃO encaminhada pelos requeridos (ID 187327210) e pelo comprador (ID 187327211) em setembro de 2024, não havendo nenhum documento nos autos que indique prévia ciência do requerente.

Coaduna com a referida conclusão a notificação extrajudicial encaminhada pelo autor em 18 de setembro de 2024 em que invoca o montante de R$ 10.000.000,00 como até então não quitado

Ademais, o requerente comprovou a existência de cobradores e negativações em seu nome, como consequência da inadimplência.

No que tange ao risco ao resultado útil do processo, constata-se que o requerente vem tentando receber o valor do negócio firmado com os requeridos desde o início de 2024, conforme ATA NOTARIAL DE CONSTATAÇÃO DE FATO (ID 187333094).

Extrai-se das conversas que os requeridos sempre negavam a possibilidade de repasse ao autor sob o argumento de que não teriam recebido do comprador.

Todavia, ao menos em sede de cognição sumária, restou constatada a ausência de intenção dos requeridos em quitar o negócio.

Ocorre que, em sua CONTRANOTIFICAÇÃO o comprador informa a previsão de pagamento para janeiro de 2025.

A jurisprudência recente autoriza o arresto, desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência, como exigido em qualquer outra ação:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BLOQUEIO DE VALORES E BENS - POSSIBILIDADE - TRANSFERÊNCIA DE BENS A TERCEIROS - DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte,
mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Inobstante os argumentos do juízo a quo para o indeferimento do pleito, contata-se a presença do fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, bem como o risco ao resultado útil do processo, diante da demonstração de transferência de bens para terceiros por parte dos agravados. III - Não há que se falar em irreversibilidade da medida, já que os valores/bens constritos ficam consignados em juízo, até ulterior deliberação. (TJ-MT - AI: 10260916420228110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2023)

Cumpre salientar que se trata de
medida distinta da penhora
, uma vez que busca evitar que os bens desapareçam, a fim de resguardar o êxito para a quitação do contrato.

Ademais, o requerente pleiteou apenas o bloqueio
do valor incontroverso
, qual seja, ao montante remanescente de R$ 5.000.000,00, qual seja, R$ 3.958.000,00
.

Dessa forma, a existência de indício de inadimplência evidencia o intuito dos requeridos em frustrar o contrato, devendo ser resguardado o direito do requerente ao recebimento dos valores até o momento não quitados.

Quanto a anotação da existência da ação a margem da matrícula, não a óbice ao deferimento.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do CPC,
DEFIRO a tutela antecipada para determinar o ARRESTO em dinheiro no montante de R$ 3.958.000,00
em nome dos requeridos
MOACIR ESTEVES ASSIS, ISA MARIA DORILEO FERREIRA DE ASSIS, MATHEUS DORILEO DE ASSIS e RODOLFO DORILEO DE ASSIS
, devendo o autor se manifestar quanto aos valores irrisórios localizados, bem como para que seja averbado na matrícula nº 20.474 do Cartório de Registros desta comarca a existência da presente demanda judicial, por se tratar do objeto de apuração por dano ambiental. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registros.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

Efetivada a medida, cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344). (...)” (ID. 201000024, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que, em sede de cognição sumária, deferiu a tutela de urgência para arrestar valores e determinar a averbação da existência da lide na matrícula de imóvel.

Após detida análise dos autos, concluo que a magistrada de primeiro grau agiu com o devido zelo e prudência, porquanto presentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no
art.
300 do
CPC
: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isso porque a
probabilidade do direito do Agravado emerge de forma cristalina dos documentos que instruem a petição inicial
, já que o
direito à indenização de 20% sobre o valor bruto da venda do imóvel está expressamente previsto na Cláusula Nona, Parágrafo Segundo, do contrato de arrendamento firmado entre as partes.

Ademais, a alegação de que a venda se deu por R$ 50.000.000,00 encontra respaldo na Ata de Reunião juntada aos autos, que formalizou tal proposta.

Por outro lado, a
principal tese dos Agravantes, de que o Agravado nada poderia reclamar em virtude de um suposto distrato com
“
quitação ampla, geral e irrestrita
”
, cai por terra diante de sua própria conduta contraditória.

Conforme bem apontado pelo Agravado, os Agravantes, em contranotificação extrajudicial, reconheceram expressamente que o Agravado tem direito a receber R$ 5.000.000,00, propondo, inclusive, o pagamento parcelado do saldo remanescente.

Tal confissão, ainda que parcial, é absolutamente incompatível com a alegação de quitação plena e irrestrita, conferindo robusta verossimilhança ao direito invocado na inicial
, sendo certo que a
validade e o alcance de referido distrato são matérias que demandam dilação probatória, não sendo suficientes, nesta fase processual, para infirmar a prova documental do crédito.

O perigo de dano, por sua vez, é ainda mais flagrante. A mora dos Agravantes se arrasta por meses, causando severos prejuízos financeiros ao Agravado, que comprovou a existência de negativações em seu nome como consequência do inadimplemento.

O risco ao resultado útil do processo foi drasticamente potencializado pelo fato superveniente trazido nas contrarrazões: a prova de que os Agravantes já receberam a quantia de R$ 15.000.000,00 da empresa compradora do imóvel
, fato este que, se comprovado,
fulmina
as alegações dos Agravantes, pois, ao menos em tese,
demonstra que a principal justificativa para o não pagamento
-
a de que não haviam recebido do comprador
-
era falsa.

Segundo,
por
evidencia
r
que os Agravantes possuem plena liquidez para saldar, ao menos, a parte incontroversa da dívida, mas optam por não
fazê-lo
, o que denota um claro intuito de frustrar o cumprimento da obrigação.

Nesse contexto, a alegação de que o bloqueio de valores lhes causaria dano irreparável soa desarrazoada, especialmente quando se comprova o recebimento de uma quantia milionária. O risco de dilapidação patrimonial é, portanto,
altíssimo, tornando a medida de arresto não apenas adequada, mas indispensável para assegurar a efetividade da futura prestação jurisdicional.

Os Agravantes sustentam
ainda
a impenhorabilidade dos valores bloqueados, seja por sua natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC), seja por serem inferiores a 40
salários mínimos
(art. 833, X, do CPC).

Todavia, c
onforme decidido pelo juízo
a quo
, ao analisar o pedido de desbloqueio, as contas dos
a
gravantes
RODOLFO

e
MATHEUS
não são contas-salário, mas sim contas correntes comuns
, sendo que o
s extratos bancários acostados aos autos de origem são eloquentes ao demonstrar uma intensa movimentação financeira, com inúmeras transferências via PIX, aplicações e resgates, o que descaracteriza por completo a natureza exclusivamente alimentar dos depósitos.

Da mesma forma, a proteção conferida à quantia de até 40 salários
-
mínimos não é um escudo absoluto, aplicável indistintamente a qualquer valor depositado em conta bancária.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado o entendimento de que a impenhorabilidade até o limite de 40
salários mínimos
abrange valores poupados, independentemente do tipo de aplicação (conta corrente, poupança ou fundos de investimentos), é essencial que a natureza de valores poupados ou destinados à reserva seja configurada, como destacado pelo Juízo
a quo
(
AgInt
no
AREsp
2124873).

Vale destacar também que há clara evolução legislativa e jurisprudencial sobre a matéria, especialmente após o julgamento daquela Corte Cidadã no REsp 1.677.144/RS, demonstrando evidente mudança de paradigma quanto à aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, conforme se vê:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DE
RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL
. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável automaticamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira.
Nesta última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
(cf.
REsps
1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024). 2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem afastou automaticamente a penhora de valor inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos
em conta corrente de titularidade da parte recorrente. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para a devida aplicação do entendimento firmado à espécie. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.506.679/MS, relator Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/5/2025, DJEN 19/5/2025) (
g.n
.)

No caso dos autos, a juíza de primeiro grau constatou, com acerto, que as contas correntes de todos os requeridos ostentam movimentação financeira quase diária, o que afasta a intenção de poupar e, consequentemente, a proteção legal
, de modo que u
tilizar a regra da impenhorabilidade como uma
“
blindagem patrimonial
”
para se esquivar do cumprimento de obrigações legítimas seria subverter a lógica do sistema e premiar a má-fé.

A propósito, em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA DE CÔNJUGE DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE DESDE QUE SE OBSERVE A PRESUNÇÃO RELATIVA DO RATEIO EM PARTES IGUAIS - TEMA DE
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 12 DO STJ - IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA - DESVIRTUAMENTO POR VINCULAÇÃO À CONTA DE OUTRA ESPÉCIE E POR MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS INCOMPATÍVEIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando a ação de execução for ajuizada perante apenas um dos titulares, salvo para o regime de separação total de bens, é lícita a penhora em conta bancária conjunta ou de titularidade do cônjuge do executado, desde que se observe a presunção relativa do rateio, sendo vedada a penhora da totalidade dos valores. Princípio
concursu
partes
fiunt
, inteligência dos artigos 257, 272, 639 e 1.315, do Código Civil, e 789 e 790, IV, do CPC e Tema de Incidente de Assunção de Competência nº 12 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A utilização da conta poupança como conta corrente, bem como a existência de movimentações financeiras incompatíveis com o intuito de poupar, desnaturam a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, o que legitima a penhora dos valores
.” (TJMT. N.U 0000329-07.2019.8.11.0085, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2024,
DJe
21/03/2024) (
g.n
.)

Por fim, não prospera a alegação de irregularidade da averbação da ação na matrícula do imóvel sob o argumento de que este já foi alienado a terceiro
, uma vez que a
medida, deferida com base no poder geral de cautela do magistrado (art. 301 do CPC), tem por objetivo precípuo dar publicidade à existência da lide.

Assim, o
fato de o imóvel ter sido vendido não apenas não impede, como reforça a necessidade e a pertinência da averbação
, já que a
controvérsia judicial gira em torno dos valores oriundos justamente da venda deste bem
, servindo a
anotação na matrícula para alertar o terceiro adquirente e eventuais futuros interessados sobre a disputa, prevenindo futuras alegações de boa-fé e resguardando o direito do Agravado contra possíveis fraudes à execução.

Quanto à suposta violação ao contraditório, é cediço que a legislação processual autoriza a concessão de tutela de urgência
inaudita altera
pars

(art. 300, §

2º, do CPC) justamente para evitar que a demora no processamento torne a medida ineficaz, o que se aplicava perfeitamente ao caso, diante do fundado receio de dilapidação patrimonial.

Diversamente do alegado, o
contraditório, no caso, foi meramente postergado, e não suprimido, tanto que os Agravantes exercem amplamente seu direito de defesa por meio do presente recurso
.

Logo, a decisão está alinhada com a jurisprudência do STJ e deste Sodalício, no sentido de que a proteção da impenhorabilidade de valores, conferida pelo art. 833, X, do CPC, não é absoluta e pode ser afastada quando a conta bancária é utilizada para intensa movimentação financeira, o que descaracteriza sua finalidade de reserva patrimonial e a transforma em uma conta corrente de fato.

Da mesma forma, a concessão de tutela de urgência é medida que se impõe quando presentes a probabilidade do direito, amparada em cláusula contratual e confissão parcial dos devedores, e o perigo de dano, consubstanciado no risco concreto de dilapidação patrimonial, sendo a averbação da lide na matrícula do imóvel medida cautelar idônea para dar publicidade ao litígio, ainda que o bem já tenha sido alienado a terceiro.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem assentado
, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interposto
por
MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS
,
ISA MARIA DORILEO FERREIRA DE ASSIS, MATHEUS DORILEO ASSIS
e
RODOLFO DORILEO
, mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025